Tribunal: STF
Processo: AI 589753
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Petição que não indica, com precisão, o
   permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
   Precedentes. 3. Gratificação de encargos especiais - GEE.
   Extensão. Ativos e inativos. Possibilidade. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.